Tribunal: TJMT
Processo: 0002982-86.2009.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002982-86.2009.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEGISVAL HENOC GUNTHER DE CAMPOS - CPF: 707.687.811-91 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0002982-86.2009.8.11.0002

Origem:

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SEGISVAL HENOC GUNTHER DE CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO –
AGENTE

PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO
ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 10% (dez por cento) a partir da próxima folha de pagamento, considerando-se como base um e meio salário mínimo praticado na região, bem como a pagar o retroativo à data da citação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a inserir no vencimento do autor Segisval Henoc Gunther de Campos o adicional de insalubridade no patamar de 10% (dez por cento) a partir da próxima folha de pagamento, considerando-se como base um e meio salário mínimo praticado na região.

Deverá ainda, efetuar o pagamento dos valores retroativos à data da citação.

Já quanto aos juros moratórios, considerando que a ação foi interposta após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/01, deve ser aplicado o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.180-35/2001. 1. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.” (artigo 1o - F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de 24 de agosto de 2001)(...) (AgRg no REsp 600.538/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ, 25-10-2004)

Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Processo isento de custas e despesas processuais.

Considerando que a requerente decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 20, § 4o, do CPC, valor este que deverá ser suportado em igual proporção entre ambos, compensando-se na forma do artigo 21 do CPC.

Outrossim, em virtude da gratuidade da justiça pela requerida, suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 05 anos ou até quando cessada a condição de beneficiário (art. 12, da Lei 1.060/50).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença não fez a costumeira justiça. Alegou que os Tribunais pátrios já firmaram entendimento de que, sem previsão legal, não há como conceder adicional de insalubridade a servidores estatutários. Alegou que a sentença se utilizou da Lei 8.563/2006 como instrumento de previsão do direito ao recebimento do referido adicional, deixando, contudo, de aplicá-la em sua plenitude, pois negou-lhe vigência ao realizar uma perícia judicial sem que, ao menos, houvessem sido regulamentados os procedimentos para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores que poderiam fazer jus.

Alegou a ocorrência de fato superveniente, uma vez que houve a edição da Lei Complementar 502/2013, de modo que o valor fixado a título de insalubridade deve ser reduzido, bem como sustentou a impossibilidade de pagamento retroativo à data da citação (08.04/2009), uma vez que o adicional é devido desde a data da constatação da insalubridade (04.05.2010), vale dizer, do laudo pericial, sendo incabível pagamento retroativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reconhecer a aplicação da lei superveniente e reduzir os honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade é incontestável, haja vista que há previsão legal para tanto, bem como porque restaram comprovadas, por meio de laudo pericial, as condições insalubres do local da prestação da atividade.

Assim, o direito à percepção do correspondente adicional é indiscutível, tal como fundamentado na sentença, cujo trecho cito:

Os elementos constantes dos autos, mormente o laudo pericial elaborado e não impugnado conduz a segura conclusão que o pedido de adicional insalubridade em grau máximo deve prosperar pelos motivos a seguir grafados.

A Lei Complementar 389, de março de 2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, determina que:

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Entretanto, destaco que a parte promovida alegou a ocorrência de fato superveniente, uma vez que houve a edição da Lei Complementar 502/2013, de modo que o valor fixado a título de insalubridade deve ser reduzido.

Portanto, a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade, é necessário observar o disposto nas normas estatutárias do servidor público estadual, notadamente a Lei Complementar no 502 de 07 de agosto de 2013 que
“Dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, que em seu artigo 2o, § 1o,

prevê o seguinte:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Cabe acrescentar que Lei Complementar n° 389, de 31 de março de 2010
(Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências),
em seu artigo 20, dispõe que o servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente, não disciplinando a respeito da base de cálculo da referida indenização.

Recentemente, foi editada a Instrução Normativa no. 06, de 15 de Agosto de 2018 que “Disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso” que em seu artigo 1o, § 2o, dispõe que:

Art.1o Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

§ 1o Para fins desta Instrução Normativa serão consideradas atividades ou operações insalubres as que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

a) Entende-se por “Limite de Tolerância”, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do servidor, durante a sua vida laboral.

§ 2o Os valores a serem pagos como adicional de insalubridade, nos graus mínimo, médio e máximo são os determinados pela Lei Complementar no 502, de 07 de agosto de 2013 e suas alterações
”.

Deste modo, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o servidor tem direito ao adicional de insalubridade, grau mínimo, no valor previsto na referida Lei, e não sobre o salário base do cargo efetivo.

Eis decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI 502/2013 - NORMA REGULAMENTADORA 33 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para combater a omissão do legislador em casos que tais, faz-se necessária a interposição do mandado de injunção, como prevê a nossa própria Carta Magna em seu art. 5o, inciso LXXI.
A Lei 502/2013, que revogou a Lei 8563/2006, estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que deverá respeitar as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geraL
(TJ-MT - APL: 00081944720078110006 135205/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2014)

Calha destacar que a Turma Recursal Única já julgou caso idêntico e assim também se posicionou, conforme jurisprudência que cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EM LEI COMPLEMENTAR No 389, DE 31 DE MARÇO DE 2010. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito do adicional de insalubridade, restando comprovado às condições insalubres do local onde labora a servidora e o seu grau, esta tem direito ao recebimento do referido adicional, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, e não sobre o salário base do cargo efetivo.

A Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010 que “Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências” prevê o recebimento de adicional noturno cumulado com o subsídio do servidor e sem previsão de exclusão, quanto ao cumprimento de regime de plantão, devendo, portanto, ser mantida a condenação arbitrada neste sentido.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0012146-02.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

No que se refere ao marco inicial de pagamento do adicional, de fato, tenho que assiste razão à parte Recorrente, uma vez que a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento somente é devido retroativamente à data do laudo que constatou a insalubridade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA. INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL. NÃO RETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. Nos termos das Leis Municipais no 035/05 e 4.696/2005, o direito ao adicional somente surge com o reconhecimento da atividade como insalubre através de laudo pericial. Destarte,
o marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor
. Logo, não pode retroagir à data anterior, sob pena de ofensa ao disposto na normatização municipal, estando a Administração Pública vinculada ao princípio de legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Sentença reformada. RECURSO INOMINADO DO IMPROVIDO. (Recurso Cível, No 71009228420, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, posto que e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o adicional de insalubridade, em seu grau mínimo, seja pago de acordo com o valor previsto na Lei Complementar n° 502, de 07 de agosto de 2013, no § 1°, do artigo 2o, bem como fixar o marco inicial de pagamento do adicional como sendo a data do laudo pericial que reconheceu as condições de insalubridade (04.05.2010).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020